Tribunal: CARF
Processo: 19515.003903/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003903/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.804 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
DOW BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SALDO NEGATIVO EM
OUTRO PROCESSO.
Tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado nos processos n.
13811.003661/2001-83 e n°13811.003662/2001-28, por homologação tácita, e
reconhecendo saldo negativo suficiente para evitar a glosa de estimativas dos
meses de abril, maio e junho do ano calendário de 2002, há que se exonerar a
aplicação da multa isolada (pela glosa das estimativas) e, consequentemente,
exonerar a multa de ofício, bem como seus respectivos acréscimos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente contra Acórdão n. 16-
24.679 – 4a Turma da DRJ/SP1, que manteve a cobrança do auto de infração que constituiu crédito
tributário da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 920.690,40, incluindo-se
tributo, multa de ofício, multa isolada e juros de mora.
Para síntese dos fatos, tomo a liberdade de reproduzir o Relatório do Acórdão da
DRJ recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003903/2007-55
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.804 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2007-55

Em decorrência de ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte acima identificado e,
em razão de irregularidade apurada, foi lavrado o Auto de Infração (fls.150 a 158), em
30/11/2007, com ciência dada em 05/12/2007, por meio do qual foi constituído o crédito
tributário da Contribuição Social s/Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$ 920.690,40
(neste valor está incluído o tributo, multa de ofício, multa isolada e juros de mora, estes
calculados até 31/10/2007).
2. Os enquadramentos legais utilizados para fundamentar a encontram-se no respectivo
auto de infração e são os a seguir discriminados 2.1. CSLL: (i) insuficiência de
recolhimento: artigo 841, incisos I, II, III e IV, do RIR/99; (ii) multa Isolada: artigos
222 e 843 do RIR/99; artigo 44, § 1o , inciso IV, da Lei n° 9.430/96; artigo 44, inciso II,
alínea "b" da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n° 11.488/2007, artigo 14;
artigo 106, inciso II, alínea "c" da Lei n° 5.172/66.
3. A fiscalização apresenta, através do "Termo de Constatação" (fls.147 a 149),
basicamente, o seguinte, conforme abaixo reproduzido.
O contribuinte DOW BRASIL NORDESTE LTDA, CNPJ 15.255.680/0001-61, sucedido
atualmente por DOW BRASIL SA, CNPJ 60.435.351/0001-57, esta atual responsável
tributário por sucessão em relação às operações realizadas pela sucedida, apresentou
Declaração(ões)/Pedido(s) de Compensação controlado(s) pelo(s) processo(s)
administrativo(s) Nó(s). 11610.001020/2003-97, no(s) qual (is) buscou a utilização do
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 para
compensação de tributos e contribuições de titularidade do contribuinte, dentre eles
montante relativo a CSLL apurada por estimativa durante o mês Maio/2002.
A compensação pleiteada foi considerada parcialmente homologada pela Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo - DERAT/SPO, até o limite
do crédito reconhecido, não tendo sido amparado pela compensação o montante
referente a estimativa de CSLL de Maio/2002 mencionado no parágrafo anterior.
(...)
Consta do processo No. 11610.001020/2003-97, que deu origem a este procedimento de
Revisão Interna de Declaração, informação fiscal emitida pela Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária em São Paulo - DERAT/SPO requerendo a
constituição de crédito tributário não amparado pela compensação, limitando-se o
presente procedimento aos valores cadastrados no sistema de controle de processos da
Receita Federal (Profisc) no processo aqui mencionado.
(...)
DA CSLL INDEVIDAMENTE COMPENSADA

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.804 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2007-55

Pela análise acima elaborada, constata-se que houve insuficiência de declaração em
DCTF da CSLL apurada em DIPJ no demonstrativo de ajuste anual para o ano-
calendário 2002, sendo a diferença registrada na linha "CSLL a Lançar" objeto de
lançamento de oficio.
Além disso, constata-se insuficiência de recolhimento da CSLL apurada por estimativa
durante o ano-calendário, restando aplicável multa isolada por não recolhimento de
CSLL por estimativa, nos termos do art. 44, inc. II, alínea b da Lei 9.430/96, com
redação dada pela Lei 11.488/2007, art. 14.
4. A Empresa tempestivamente apresentou impugnação protocolada em 03/01/2008 (fls.
162 a 167) contestando a lavratura dos Autos de Infração, alegando, resumidamente, o
abaixo reproduzido.
I - DOS FATOS
A Requerente solicitou pedido de restituição/compensação para pagamento de
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL nos processos números
11610.004129/2002-64, no valor de R$ 1.071.821,74 relativo a maio de 2002, e no
processo de número 13811.00291212001-11 nos valores de R$ 508.535,60, e R$
84.734,29, relativo a abril e junho de 2002 respectivamente.
Iniciada diligência no processo 11610.001020/2003-97 (docs. anexo) que é um pedido
de compensação de saldo do pedido de restituição 11610.004129/2002-64, onde houve a
apresentação pela Impugnante de todos os documentos solicitados, 11610.004129/2002-
64, quanto do processo 13811.002912/2001-11, e em decorrência da análise destes
trazidos aos autos do processo 11610.001020/2003-97, foi efetuada e apurada valor de
CSLL em decorrência de suposta compensação indevida.
II – PRELIMINARES
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES
o artigo 74 da lei 9.430/96 assim disciplina:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.804 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2007-55

"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação."
Fato é que nos autos do processo 11610.001020/2003-97 as fls. 16, item 50 está
reconhecido pelo N. Julgador que "a Administração não poderia aguardar a decisão de
outro processo indefinidamente, pois, tem o prazo de cinco anos da data da entrega da
declaração de compensação para decidir sobre estas compensações antes de incorrer em
sua homologação tácita, segundo o parágrafo 5a, art 74, da lei 9.430 de 26 de dezembro
de 1996.
(...)
Conclui-se portanto que é inexigível qualquer valor constante destes autos, pois, o
pedido de compensação para pagamento de Contribuição Social sobre Lucro Líquido -
CSLL nos processos números 11610.004129/2002-64, no valor de R$ 1.071.821,74
relativo a maio de 2002, foi protocolado em 24 de julho de 2002 e os do processo de
número 13811.002912/2001-11 no valor de R$ 508.535.60 relativo ao mês de abril em
31 de julho de 2002 e no valor de R$ 84.734,29, relativo a junho de 2002 em 09 de
agosto de 2002, portanto, ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos da data do
ultimo pedido de compensação em 09 de agosto de 2007 estando extinto o crédito
tributário, pois atingido pela decadência/prescrição antes que houvesse a suposta
constituição do mesmo pelo AIIM recebido em 05 de dezembro de 2007.
DA OBRIGATÓRIA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE Z> SUPOSTO CRÉDITO
Ainda que por suposição se admitisse não haver decaído o direito da Receita Federal
exigir o crédito tributário, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional:
"Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: ( ) III - as reclamações e os recursos,
nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Destarte, estando os processos 13811.004129/2002-64 e 13811.002912/2001-11 de
restituição/compensação com recurso pendente de apreciação (docs. anexos), está
suspensa a exigibilidade constante destes autos, pois são derivadas das compensações
que deram origem a esta exigência de CSLL e da Multa por supostos valores
indevidamente compensados naqueles autos, não se pode cobrar aquilo que ainda
depende de decisão definitiva.
(...)
III- NO MÉRITO
A segunda exigência do Auto de infração é o pagamento da multa sobre CSLL não
paga, por entender a D. Fiscalização que houve compensação indevida nos meses de
abril, maio e junho de 2002 conforme consta nos autos do processo
11610.001020/2003-97 donde deriva o presente AIIM, não pode prosperar, consoante
restará demonstrado.
(...);
Em relação às estimativas mensais ficou com dúvida a Fiscalização sobre a forma de
pagamento das mesmas no processo administrativo 13811.004129/2002-64 e
13811.002912/2001-11, motivo pelo o qual grande parte da restituição foi indeferida.
Entretanto, conforme demonstrar-se-á a decisão merece reforma. Vejamos.
A CSLL no montante de R$ 1.071.821,74 foi compensada com créditos dos saldos do
Processo administrativo de restituição/compensação n. 13811.004129/2002-64 de
24/07/2002, pendente de apreciação final e a CSLL no montante de R$ 508.535,60, e
R$ 84.734,29, relativo a abril e junho de 2002 respectivamente, foi compensada com
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.804 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2007-55

créditos dos saldos do Processo administrativo de restituição/compensação n.
13811.002912/2001-11, também pendente de apreciação final. (docs. anexo)
Dessa forma, não há que se falar que não existe como averiguar a certeza e liquidez do
direito creditório desses meses, visto que não existe a divergência mencionada entre os
valores da DIPJ descrita no termo de constatação e os pedidos de compensação, ou seja,
os pagamentos por compensação.
Isso porque a Requerente apresentou Manifestação de Inconformidade contra a não
homologação da compensação de crédito tributário. Ou seja, o assunto ainda não foi
concluído pela fiscalização. Tanto é assim que a apresentação da Manifestação de
Inconformidade possui o efeito de suspender a exigibilidade do crédito nos termos do
disposto art. 151, III, do CTN, ou seja, tais recursos suspendem a exigibilidade dos
referentes ao objeto do pedido de compensação, pois caso contrário poderia haver
decisões divergentes, no pleito de restituição haver decisão favorável e no de
compensação a ele atrelado haver decisão desfavorável.
Outro motivo a ensejar da suspensão do presente processo é o apensamento do mesmo
aos processos de n° 13811.004129/2002-64 e 13811.002912/2001-11, é o quanto dispõe
o artigo 45 do Decreto 70.235/72 que disciplina o apensamento de processos a outrem
cuja decisão de um possa repercutir em outrem, sendo indissociáveis, para que não haja
a possibilidade de decisões destoantes entre os mesmos, pois, de decisão definitiva
favorável a Impugnante nos autos do processo principal, deverá valer como decisão
exoneradora dos processos que dele decorrem.
Conclui-se, portanto, que em qualquer dos casos, não pode ser cobrado qualquer valor a
título de multa sobre CSLL da Impugnante enquanto não findar os processo
administrativo 13811.004129/2002-64 e 13811.002912/2001-11, pois, uma vez
declarada correta a compensação, restará indevida a multa.
Também descabe o argumento lançado as fl.16 item
50
no
processo
11610.001020/2003-97 que ao aguardar a decisão daqueles processos poderia ocorrer a
homologação tácita das compensações segundo o parágrafo 50 do artigo 74 da Lei
9.430/96.
O pretexto acima é contrário ao princípio da legalidade, contrário também ao mesmo
artigo 74 que em seu § 14, o legislador ciente da possibilidade de homologação tácita
possibilidade, que a Secretaria da Receita Federal – SRF discipline à fixação de critérios
de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação, justamente para que não haja homologação tácita.
Não pode a impugnante ser onerada pela inércia estatal que deveria ser ágil e disciplinar
o que a lei lhe faculta no § 14 do artigo 74 da lei 9.430/96.
Conclui-se, portanto que em qualquer dos casos, é inexigível a suposta multa sobre
CSLL. e somente quando findar os processos administrativos n°s. 13811.004129/2002-
64 e 13811.00291212001-11, é que se poderá verificar se é o caso de tal exigência.
Quanto à exigência de número 001 do presente Auto de Infração a insuficiência de
recolhimento só restaria devida se não considerada que os recolhimentos da estimativa
não tenham sido efetuados por compensação, assim, ao se considerá-las como
recolhidas
nos
autos
principais
de
número
13811.004129/2002-64
e
13811.002912/2001-11, nada restará a ser exigido nestes autos, impugnando-se
expressamente todos os valores exigidos nestes autos.
5. É o relatório. Passo ao voto.
O Acórdão recorrido, fls. 248/259, porém, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário, nos termos da ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.804 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2007-55

DECADÊNCIA. INSUFICIÊNCIA D E RECOLHIMENTO D A CSLL. NÃO
OCORRÊNCIA - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se, segundo o previsto pelo artigo 150 do CTN, em cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador do tributo.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA SOBRE NÃO RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA DA CSLL. NÃO OCORRÊNCIA - A imposição de multa isolada por
falta do recolhimento por estimativa da CSLL, tem natureza jurídica própria, por
conseguinte, não se submete ao previsto no artigo 150 do CTN.
Para efeito de decadência, se aplica a norma geral prevista no art. 173, I, do CTN.
DIFERENÇA DA CSLL DEVIDA (DIPJ) E A DECLARADA (DCTF)
- Mantido o lançamento relativo à diferença entre a CSLL devida e registrada na DPJ e
a declarada na DCTF.
MULTA ISOLADA. NÃO PAGAMENTO DE ESTIMATIVA CSLL -
Para efeito de evitar a ocorrência da decadência, cabe a constituição da multa isolada
relativa ao recolhimento de estimativa da CSLL paga através de compensação
indeferida..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o interessado apresenta Recurso Voluntário, fls.268/281, repisando os
argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passo ao exame dos argumentos apresentados pelo contribuinte.
Conforme exposto no Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de auto de infração
decorrente de duas infrações, nos termos do art. 44 da Lei 9430/1996: penalidade (multa de
ofício) por não recolhimento de CSLL e; multa isolada pela glosa de estimativas (referentes ao
mês de maio de 2002).
Veja-se, nesse sentido, que o Termo de Constatação Fiscal é claro ao dispor das
duas condutas infracionais:
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.804 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2007-55

Assim, o auto de infração aplicou o art. 44, inciso I da Lei 9430/1996, atribuindo
a alíquota de 75% para o valor não declarado e não recolhido, que totalizou R$ 35.174,81.
Por outro lado, sobre o mesmo ano-calendário aplicou também multa isolada de
50%, pela glosa de estimativas, nos termos do art. 44, inc.II, b) da Lei 9430/1996:

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.804 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2007-55

Calculando-se o valor do tributo não recolhido, e somadas as multas de ofício,
isolada, juros de mora e acréscimos legais, totalizou-se o valor, à época, de R$ 920.690,40.

Passa-se a analisar a aplicação da multa isolada e, consequentemente, da multa de
ofício.
Importante destacar que este Tribunal vem reiteradamente decidindo que não cabe
concomitância da cobrança de multa de ofício (devida em face do lançamento de ofício sobre o
ano calendário respectivo, após composição do saldo – seja ele positivo ou negativo) e o
lançamento da multa isolada por estimativas mensais, por se referirem à mesma materialidade
econômica, quando ambas forem, em tese, devidas.
Nesse sentido, por exemplo, o Acórdão n. 9101-003.785 – 1a Turma do Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2001 MULTA
ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de
1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Esse entendimento foi inclusive sumulado, conforme se observa na Súmula n.
105:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Porém, entendo que, nessa circunstância, a Súmula CARF n.o 105 somente teria
aplicação caso tanto a multa de ofício como a multa isolada fossem devidas, o que não é o caso.
Nesse sentido, reforce-se que o julgamento do presente processo foi antecedido
pelo julgamento do processo no 11610.004129/2002-64, que possui importantes repercussões ao
presente processo.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.804 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2007-55

Isso porque o processo administrativo n. 13811.004129/2002-64, julgado por
esta Turma na presente sessão, apreciou o direito creditório alegado pelo contribuinte e referente
ao mesmo ano calendário, por sua vez objeto do lançamento da multa de ofício e da multa
isolada originalmente lançadas pela fiscalização.
Observe-se também que o processo n. 11610.001020/2003-97, do qual se
originou a presente autuação ora apreciada, foi apensado ao processo administrativo n.
13811.004129/2002-64, por prejudicialidade.
Naquela ocasião, a Turma decidiu por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, não reconhecendo o direito creditório alegado pelo contribuinte por falta de lastro
probatório suficientes para composição da liquidez e certeza do crédito alegado, mas, por outro
lado, reconhecendo a homologação tácita dos processos no 13811.003661/2001-83 e
n°13811.003662/2001-28, que tratam do ressarcimento do crédito presumido do IPI do
recorrente (e que apresentam reconhecidas repercussões no que diz respeito às estimativas
mensais compensadas).
Considerando que o processo n. 11610.001020/2003-97, cuja autuação originou o
presente processo administrativo, foi apensado para apreciação conjunta ao processo n.
13811.004129/2002-64, já que referentes à mesma materialidade econômica e ao mesmo ano-
calendário, e ligados às estimativas do mês de abril, maio e junho de 2002, não há dúvida de que
os efeitos da decisão de segunda instância administrativa no processo 13811.004129/2002-64
repercutem na composição do crédito discutido no processo n. 11610.001020/2003-97, pois
eliminam a insuficiência das estimativas retro mencionadas (que causou a aplicação da multa
isolada) e que, por sua vez, contribuíram para o não reconhecimento do saldo negativo no final
do ano calendário 2002, a título de CSLL (o que causou também a aplicação da multa de ofício).
Em outras palavras, homologados tacitamente os processos n.
13811.003661/2001-83 e n°13811.003662/2001-28, por sua vez conectados aos processos n.
13811.004129/2002-64 e n. 11610.001020/2003-97, não há dúvida que a aplicação da multa
isolada (que deixa de subsistir em face da suficiência creditória decorrente da homologação
tácita daqueles processos, e que levou ao reconhecimento de saldo negativo suficiente para
afastar a glosa das estimativas) leva ao reconhecimento reflexo de saldo negativo suficiente para
afastar a aplicação da multa ofício remanescente, que perde seu objeto em face da suficiência
creditória reconhecida pela homologação tácita daqueles processos administrativos, devendo-se
reconhecer o direito creditório adicional oriundo das estimativas quitadas por compensação.

Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer do Recurso e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para: exonerar a multa isolada e; exonerar a multa de
ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.804 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003903/2007-55

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital